Tribunal: TJDFT
Processo: 0754624-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754624-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME, INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA APELADO: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA, EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de despejo e resolução de contrato de locação comercial ajuizada por EDUARDO CALIXTO SALIBA - EIRELI - ME em desfavor de INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA, a qual julgou procedentes o pedido de extinção contratual e subsequente despejo da parte locatária. Antes do julgamento dos recursos de apelação interpostos, as partes noticiam a realização de acordo extrajudicial, mediante formalização de novo contrato de locação, requerendo a sua homologação, conforme subscrito por ambas as partes e por seus advogados constituídos nos autos. (ID 77711469.) É o breve relato. Decido. Conforme se infere, as partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, transigindo quanto ao objeto da demanda e requerendo a extinção imediata da lide com renúncia ao direito de recorrerem, inclusive dispondo expressamente acerca dos honorários advocatícios devidos, nos termos da “Cláusula Oitava - Da Transação Referente ao Processo Judicial 0754624-46.2024.8.07.0001 (Ação De Despejo)”. (ID 77711470.) Sobre o tema, estabelece o artigo 842 do Código Civil que "a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz." - g.n. Assim, será possível a homologação do referido negócio jurídico nesta sede recursal, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, V, do CPC), seja porque as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível. Com efeito, “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015) – g.n. Ademais, “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (art. 3o, §3o, do CPC) Além disso, as partes são capazes e a causa versa sobre direito disponível, tendo ambas subscrito os termos do acordo, em conjunto com os respectivos patronos, transigindo quanto ao objeto da demanda e requerendo a extinção imediata da lide com renúncia ao direito de recorrerem. Dentro desse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT e art. 487, III, “b”, do CPC. Deixando a transação de dispor quanto às despesas processuais, estas serão divididas igualmente, nos termos do §2o do art. 90 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 15:00:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador